Tribunal: TJMT
Processo: 0002996-04.2012.8.11.0087
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002996-04.2012.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), NYKSON FERNANDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO-EPP - EPP - CNPJ: 00.281.053/0001-28 (APELADO), DIRCEU ALBERNAZ JUNIOR - CPF: 005.736.358-70 (APELADO), MARIA MEIRICE DE FREITAS ALBERNAZ - CPF: 026.510.948-54 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NO LUSTRO LEGAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer fase do processo. Portanto, materializado o inequívoco estado de inanição dos autos por mais de 5 (cinco) anos, o reconhecimento da prescrição é matéria que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 2996- 04.2012.811.0087 (código: 83660), movida em desfavor de Nykson Fernando Materiais para Construção – EPP e Outros, declarou prescrito o crédito tributário, por conseguinte, julgou extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 924, V e 925, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega a não ocorrência da prescrição, uma vez que o prazo prescricional foi interrompido quando se proferiu o despacho inicial determinando a citação do apelado.

Aduz que foi declarada a prescrição intercorrente sem observância do art. 40 da Lei nº.6.830/80, que condiciona o reconhecimento de tal instituto às etapas de suspensão do executivo, arquivamento provisório e de prévia oitiva da Fazenda Pública.

Assevera que a prescrição intercorrente ocorre quando o credor der causa à paralisação do executivo fiscal por mais de 05 (cinco) anos, o que não ocorreu no processo.

Defende que foram realizados vários atos processuais que deram prosseguimento regular do feito.

Verbera que não houve qualquer tentativa de localização do apelado ou de bens penhoráveis, de modo que o prazo prescricional sequer teve início, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, por fim, que deve ser aplicada ao caso a Súmula 106 do STJ, uma vez que a demora na citação do apelado deu-se por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença (págs.01/08-id.n.

29822976)

Não há contrarrazões (certidão – pág.01-id.n.

29822979)

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso

visando à reforma da sentença que, nos autos de execução fiscal, declarou prescrito o crédito tributário e, por conseguinte, julgou extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 924, V e 925, ambos do CPC.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, contudo, tenho que o recurso não merece provimento.

Com efeito, extrai-se dos autos que a
Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Nykson Fernando Materiais para Construção – EPP e outros

em 14/11/2012
visando ao recebimento de crédito tributário oriundo da falta de recolhimento de ITCD,
cujo valor à época perfazia a monta de R$8.199,60 (oito mil, cento e noventa e nove reais e sessenta centavos), conforme se verifica da CDA nº.20127935 (págs.01/03 – id n.

29822958
).

O despacho ordinatório de citação foi proferido
em 14/01/2013
, contudo, a carta de citação (AR) retornou sem cumprimento por motivo “
Mudou-se
” (pág.01 – id. n.

29822959, pág. 01 – id.n.

29822963).

Em 10/12/2015
o apelado foi citado por edital, porém, deixou transcorrer o prazo legal sem nomear bens à penhora ou quitar o débito executado (pág.01-id.n.

29822967, pág.01-id.n.

29822969).

Ato contínuo,
entre os anos de 2016 a 2017
o apelante diligenciou-se em localizar bens do apelado, todavia, não obteve êxito (págs.01/02-id.n.

29822970, págs.01/03-id.n.

29822974).

Sobreveio, então, a sentença de extinção do processo
em
06/08/2018
, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito executado (págs.01/04– id.n.

29822975
).

Pois bem.

Nos termos do artigo 174 do CTN,
“a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos
,
contados da data da sua constituição definitiva
”, prazo esse que pode ser interrompido pelo

despacho do juiz que ordenar a citação

na execução fiscal
,

pelo
protesto judicial, por qualquer ato judicial que constitua em mora o executado e por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito.

No caso dos autos, verifica-se que o despacho que ordenou a citação enquadra-se na hipótese prevista no inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN como
causa de interrupção da prescrição
,
litteris
:

Art. 174. “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

(.....)”

Assim, o prazo prescricional foi interrompido e recomeçou a fluir, a partir de então, para os fins do
caput
do citado artigo 174 do CTN.

Ocorre que entre a data do
despacho ordinatório de citação (14/01/2013)
e a
data da sentença (06/08/2018)
decorreram mais de 05 (seis) anos e 07 (sete) meses sem que se verificasse, sequer, a citação do executado, ficando o processo paralisado por longo período, sem que o apelante promovesse as diligências necessárias.

Outrossim, a sistemática do artigo 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo Juízo de primeiro grau.

Logo, com a inércia do apelante e o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos, contados do último ato de impulso processual, sem que houvesse qualquer movimentação dos autos, consumou-se a prescrição intercorrente.

Nesse contexto, esclareça-se que o prazo prescricional intercorrente, em observância ao parágrafo 4º do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, inicia-se depois de findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados os seus bens, conforme o enunciado da Súmula 314/STJ, que assim dispõe:

"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente."

Destarte, a sentença recorrida está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à temática da prescrição, decidida em inúmeros precedentes e, inclusive, no REsp 1340553/RS, julgado no regime de recursos repetitivos, cujos fundamentos se aplicam ao presente caso:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA.PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 5 ANOS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA
.SÚMULA 7/STJ.

(.....)
3. Quanto à ausência do despacho de suspensão ou arquivamento do feito, a Corte de origem consignou: "observa-se que o acórdão foi extremante claro ao firmar o entendimento no sentido de que houve inércia por parte do Fisco em acompanhar o feito e que embora inexista despacho ordenando a suspensão ou mesmo o arquivamento do feito, caberia à apelante o ônus de comprovar em respeito ai princípio 'pas de nullité sans grief' o prejuízo concreto que a ausência do referido ato processual lhe teria causado, o que não ocorrerá no presente caso" (fl. 145,e-STJ).
Contudo, esse argumento não foi atacado pela parte recorrente e, como é apto, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.
4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1555156/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 05/02/2016)” g.n.

Também, nesse sentido, esta Colenda Câmara já decidiu:

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE —
PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS
— MARCO INICIAL — VERBETE Nº 314 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA —
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — VERIFICAÇÃO
.

Obedecido ao marco inicial do verbete nº 314 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, transcorrido prazo superior a cinco (5) anos e verificada a inércia da Fazenda Pública, opera-se a prescrição intercorrente.

Recurso não provido (Ap 115368/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017) g.n.

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos sem que o apelante praticasse qualquer ato para impulsionar o feito, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020